Tribunal: CARF
Processo: 11080.729853/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729853/2016-76
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-014.111 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OXITENO NORDESTE S/A INDUSTRIAL E COMERCIO

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/01/2012
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. (Tema 736
de Repercussão Geral)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
presentes Embargos, e, de ofício, dar provimento ao Recurso Voluntário, com base no art. 99 do
RICARF c/c RE 796.939.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Guilherme
Deroulede, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero
Junior (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acórdão 3301-012.235, de
relatoria do ilustre Conselheiro Ari Vendramini, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/01/2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729853/2016-76
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729853/2016-76

PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Tendo a decisão sido proferida por autoridade competente e não havendo se verificado
qualquer prejuízo à defesa apresentada pela requerente, nenhum reparo merece o ato
administrativo contestado.
OFENSA
AO
DIREITO
DE
PETIÇÃO
E
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE DO § 17 DO
ART. 74 DA LEI No 9430/1996.
É vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto em razão de suposta inconstitucionalidade que venha a ser suscitada. (Súmula
CARF no 02).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/01/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o valor do
crédito tributário decorrente da compensação não homologada, encontra-se
expressamente prevista na legislação que rege a matéria (art; 74, § 17, Lei no 9.430, de
1996, com nova redação dada pela Lei no 13.097/2015), sendo defeso ao órgão do
contencioso administrativo afastar a sua aplicação por alegada prevalência de princípios
jurídicos.
1.2. Em juízo de prelibação inaugural os embargos foram recebidos por alegada
contradição entre os fundamentos e a ementa do voto (que caminham para a negativa de
provimento) e o dispositivo (que dá parcial provimento ao recurso).

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Aponta a Embargante contradição entre os fundamentos e a ementa do voto,
que caminham para a negativa de provimento, e o dispositivo que dá parcial provimento ao
recurso. Todavia, não há a propalada contradição posto que o Acórdão embargado é claro ao
dispor pela diminuição da base de cálculo da multa em debate por parcial provimento do recurso
no processo de crédito - 13502.900150/2015-09:

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.111 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729853/2016-76

2.1. Sem prejuízo de não existir a propalada contradição in casu tratamos de multa
por compensação não homologada, declarada inconstitucional pelo Egrégio Sodalício em sede de
repercussão geral (Tema 736):
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
2.2. O Artigo 99 do Regimento Interno desta Casa determina a reprodução pelos
Conselheiros e Conselheiras do quanto decidido em sede de repercussão geral em suas decisões,
inclusive, sob pena de perda do cargo. Em assim sendo, não nos resta outra opção a não ser ex
officio dar provimento ao Recurso Voluntário interposto.

3. Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração e, ex officio, voto por dar
provimento ao recurso voluntário forte no artigo 99 do RICARF c.c. RE 796.939.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 348
DF CARF MF
Original